Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721513-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Chapada Imperial - Ecoturismo e Excursões Ltda - ME Agravado: Marcelo Vivas Corte Imperial D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Chapada Imperial - Ecoturismo e Excursões Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0737510-02.2021.8.07.0001, assim redigida: “Vê-se do ID 108869412 que houve bloqueio do valor de R$ 89.490,21 em contas bancárias de titularidade da parte executada. A parte executada apresentou no ID 113082433 proposta de substituição da penhora, que foi rejeitada por meio da decisão de ID 113519609. Na mesma decisão, foi deferida a inclusão, no débito executado, das parcelas vencidas após o ajuizamento da presente execução, conforme pedido do exequente e planilha de débito de ID 113498057. A parte executada interpôs agravo de instrumento contra a decisão de ID 113519609, que não foi conhecido pelo e. TJDFT conforme decisão de ID 124624628. Considerando que não foi apresentada impugnação pela parte executada acerca da inclusão das parcelas vencidas no débito executado, a execução deverá prosseguir conforme pedido do exequente e planilha de débito de ID 113498057. De outro modo, vê-se que o objeto do contrato executado (ID 106820480) é o arrendamento de área de terras dentro da fazenda Dois Irmãos, de propriedade do arrendador, situada às margens da DF 220, na Região Administrativa de Brazlândia/DF. O credor/arrendador do contrato executado (ID 106820481) é o Espólio de Francisco Manoel Corte Imperial. Observa-se, ademais, que o crédito em questão é pleiteado pelo herdeiro Marcelo Vivas Corte Imperial, nos termos estabelecidos no item IV, subitem 5 do esboço do formal de partilha de ID 106820481, do que decorre sua legitimidade para figurar no pólo ativo desta demanda executiva. Conforme decisão de ID 117096058, o herdeiro Marcelo Vivas Corte Imperial, ora exequente, embora conste do esboço do formal de partilha de ID 106820481, não comprovou, nestes autos, a homologação do referido formal de partilha pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. Por meio do despacho de ID 118597762, a parte autora foi novamente intimada para anexar aos autos a homologação do formal de partilha, ocasião em que noticiou no ID 121261342 que a homologação ainda não ocorreu, uma vez que está em andamento ação de prestação de contas, além de pendências apontadas pela Fazenda Pública. Por todo o exposto, postergo a liberação do valor bloqueado no ID 108869415 em favor da parte exequente após a homologação do formal de partilha pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, devendo a referida parte noticiar nestes autos. A execução deverá prosseguir pelo valor remanescente e atualizado do débito (R$ 20.346,23 – ID 125066480). 1. Do SerasaJud Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. 2. Da pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada Considerando que a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, alcançando percentual considerável do valor da execução, defiro a nova pesquisa de ativos financeiros no sistema em questão, agora de com reiteração automática por 7 (sete) dias, observando-se o valor atualizado da dívida (R$ 20.346,23 – ID 125066480).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36830528), em síntese, que a quantia de R$ 89.490,21 (oitenta e nove mil quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos) que estava disponível em sua conta bancária foi objeto de bloqueio via Sisbajud aos 11 de novembro de 2021. Afirma que ofertou automóvel avaliado em valor superior ao montante bloqueado, mas a substituição pleiteada não foi aceita pelo credor. Acrescenta que foi determinada, pelo Juízo singular, a apresentação de formal de partilha pelo credor, com a finalidade de comprovar sua legitimidade para levantar a importância objeto da penhora, o que não foi atendido. Assevera que, mesmo com a eventual apresentação do formal de partilha pelo credor, a quantia não pode ser liberada para satisfação do crédito, antes que sejam julgados os embargos à execução manejados pela ora agravante. Aduz que o agravado não tem legitimidade para exigir o cumprimento da obrigação e questiona a exigibilidade do crédito pretendido. Acrescenta, ainda, que o bloqueio da importância em questão está a inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais, tendo em vista que causou dificuldades para o regular pagamento dos empregados no mês de maio de 2022. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o imediato desbloqueio da quantia de R$ 89.490,21 (oitenta e nove mil quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos). Pugna, ainda pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada: “c.1) a extinção da execução, nos termos do artigo 924, I, ante à ausência de legitimidade ativa do Agravado e o imediato desbloqueio e restituição à Agravante dos valores bloqueados; c.2) a decretação de nulidade da execução nos termos do artigo 803, I, do CPC e sua consequente extinção, nos termos do artigo 924, I, do CPC, e o imediato desbloqueio e restituição à Agravante dos valores bloqueados. c.3) caso esta Colenda Turma não entenda pelo deferimento dos pedidos anteriores, requer a liberação do valor bloqueado no montante de R$ 89.490,21 (oitenta e nove mil quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos) e sua imediata restituição à Agravante, tendo em vista o princípio da preservação da empresa. c.4) e caso ainda não entendam pertinentes os pedidos já realizados, que a r. decisão seja reformada para determinar que os valores bloqueados não devem ser levantados pelo Agravado/Exequente sem que haja o julgamento dos Embargos à Execução e, no caso de improcedência destes, que se aguarde o trânsito em julgado da decisão. c.5) A suspensão de qualquer medida constritiva contra à Agravante até o julgamento deste recurso.” A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 36830531 e Id. 36830532). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 89.490,21 (oitenta e nove mil quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos) ou suspender os efeitos da decisão impugnada com a finalidade de impedir que sejam procedidos novos atos de constrição do patrimônio da agravante. Inicialmente convém observar que a penhora de dinheiro, seja em espécie, em depósito ou o montante existente em aplicação finaceira, é a primeira hipótese na ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC para a satisfação do crédito pretendido. Nos casos em que é efetivada a indisponibilidade de montantes eventualmente existentes em conta bancária do devedor, se for rejeitada ou não for apresentada a respectiva impugnação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade da lavratura de termo, determinando-se à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao Juízo em que o cumprimento da obrigação é exigido (art. 854, § 5o, do CPC). No caso em análise é possível observar que foram garantidos à sociedade empresária agravante todos os meios disponíveis para impugnar o ato que decretou a indisponibilidade da quantia em questão e, inclusive, de propor a substituição por automóvel, bem como a prositura de embargos à execução, que foram recebidos sem efeito suspensivo. Ademais, o art. 921 do CPC prevê as hipóteses em que é admitida a suspensão do curso do procedimento da execução. A análise detida dos fatos em exame, no entanto, não permite afirmar a ocorrência de nenhuma das hipóteses aludidas. Quanto ao mais, embora a recorrente tenha afirmado que o bloqueio da importância em questão está a inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais, a indisponibilidade da quantia foi determinada no mês de novembro de 2021 e a agravante destacou que o referido ato causou dificuldades para o regular pagamento dos empregados no mês de maio de 2022, o que não parece verossímil, tendo em vista o considerável lapso de tempo transcorrido. No que concerne à possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade impedir que novos atos de constrição sejam determinados, convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada via sistemas, tais como Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf. Ademais, não há limites legais para os requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, de modo que essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Não há, no entanto, sequer indícios nos autos de que o diligente Juízo singular tenha adotado medidas desprovidas de razoabilidade nesse sentido. As demais questões relativas à legitimidade do credor para exigir o cumprimento da obrigação e, a respeito da exigibilidade do crédito pretendido, serão mais detidamente apreciadas pela Egrégia Segunda Turma Cível. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis e não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, bem como o requerimento de tutela antecipada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator